Tribunal: TCU
Processo: 036.454/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18734/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região em favor de Ana Lúcia de Almeida; Considerando que, em 28/9/2021, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Ana Lúcia de Almeida (à Peça 3 sob o n.o 140754/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" da FC-5 ante a indevida ausência do necessário substrato material em função de não ter ocorrido o exercício, contudo, em função de confiança, mas em mero cargo efetivo, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 16.498/2021, em síntese, pela seguinte linha: " (...) 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em função da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" da FC-5 ante a indevida ausência do necessário substrato material em função de não ter ocorrido o exercício, contudo, em função de confiança, mas em mero cargo efetivo, não podendo ser aplicado, assim, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação diante da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" da FC-5 ante a indevida ausência do necessário substrato material em função de não ter ocorrido o exercício, contudo, em função de confiança, mas em mero cargo efetivo, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU "; Considerando que a administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 57563/2021-TCU/Seproc (Peça 11), tendo a ciência do expediente ocorrido em 13/10/2021 (Peça 12); Considerando que, em 22/10/2021, a administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região compareceu à Peça 13, por intermédio da Exma. Sra. Letícia Dea Banks Ferreira Lopes, como Juíza Federal Vice-Diretora do Foro da Seção Judiciária de São Paulo no TRF-3, e solicitou a prorrogação do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.3 do Acórdão 16498/2021-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " considerando o número elevado de diligências recebidas pela Seção de Processos Funcionais e consequentes revisões das aposentadorias julgadas ilegais, o reduzido número de servidores no setor e a dificuldade de localização da servidora, solicitamos a prorrogação dos prazos por 30 (trinta) dias, para finalização do processo de revisão de aposentadoria da servidora Ana Lucia de Almeida, e cumprimento do item 9.3.2, do r. Acórdão "; Considerando, que, à Peça 15, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias; Considerando, ainda, que, em 11/11/2021, Ana Lúcia de Almeida interpôs o seu pedido de reexame contra o aludido Acórdão 16498/2021-TCU-Segunda Câmara em função dos argumentos apresentados à Peça 17; Considerando, portanto, que, diante desse pedido de reexame com efeito suspensivo, o suscitado pedido de prorrogação de prazo restaria atualmente prejudicado, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar como prejudicada a solicitação apresentada à Peça 13 pela Exma. Sra. Letícia Dea Banks Ferreira Lopes, como Juíza Federal Vice-Diretora do Foro da Seção Judiciária de São Paulo no Tribunal Regional Federal da 3a Região, deixando, assim, de autorizar no presente momento a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 16498/2021-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de promover o subsequente envio do processo para o sorteio do Ministro-Relator em prol da futura apreciação do pedido de reexame acostado à Peça 17, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.454/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Lúcia de Almeida (CPF XXX.500.438-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 1.7.2. enviar o presente processo à Seses para o subsequente sorteio do Ministro-Relator em prol da futura apreciação do pedido de reexame acostado à Peça 17 por Ana Lúcia de Almeida contra o referido Acórdão 16498/2021-TCU-Segunda Câmara , promovendo o célere prosseguimento do feito pelo subsequente envio do processo à Serur para a análise sobre o suposto pedido de reexame acostado à Peça 17.